Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-86.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAIDES MORAES DA CRUZ - CPF: 791.854.951-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - EPP - CNPJ: 08.853.662/0001-16 (APELADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), THAMIRES BARROS DE MESQUITA - CPF: 173.935.187-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000883-86.2021.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Alaíde Moraes da Cruz.

Apelado
:
Centro Odontológico do Povo.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DENTÁRIA.

TRATAMENTO QUE RESULTOU EM “COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

É certo que a clinica odontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC,
independente de comprovação de culpa
.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado.

Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir imprudente na realização de tratamento de extração de dente, que resultou em sequelas que acarretam perda da funcionalidade bucal da paciente, deve a empresa ressarcir os valores efetivamente pagos para restabelecimento da saúde do consumidor, bem como reparar pelos danos moral decorrentes. Circunstancia que ultrapassa o mero dissabor.

Quanto ao valor da indenização,
deve levar em conta a extensão do dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-pedagógico, visando desestimular o ofensor a praticar novo ato ilícito, não se descurando, ainda, da proporcionalidade e razoabilidade.

Apelo provido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000883-86.2021.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Alaíde Moraes da Cruz.

Apelado
:
Centro Odontológico do Povo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alaíde Moraes da Cruz
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos
autos da
ação de indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor do
Centro Odontológico do Povo Ltda. – EPP
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante. Em suas razões recursais, sustenta o equivoco da sentença recorrida porque as provas documentais produzidas confirmam o erro na prestação do serviço decorrente da extração de dente que ocasionou a “comunicação oroantral”, que lhe impede de realizar funções normais do dia a dia, como comer, beber.

Assevera, que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar que não agiu com imprudência ao realizar o procedimento de extração dentaria, sem a realização de exames preliminares, com tomografia, radiografia, a fim de visualizar a raiz do dente da região a ser extraída, realizando o procedimento cirúrgico que culminou em grave infecção bucal.

Alega que apenas conseguiu curar a infecção causada pela extração mal realizada após meses de tratamento medicamentoso prescrito por médico otorrinolaringologista, o que lhe acarretou despesas financeiras.

Aduz que a pericia técnica não foi realizada por desídia da ré, que requestou a prova e não depositou os honorários periciais fixados, precluindo assim a prova pericial.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela parte autora no Id n. 226257731

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000883-86.2021.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Alaíde Moraes da Cruz.

Apelado
:
Centro Odontológico do Povo Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por Alaíde Moraes da Cruz, objetivando a condenação da requerida -
Centro Odontológico do Povo Ltda.-, pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação de serviço odontológico.

Narrou na inicial, que contratou os serviços odontológicos da empresa, cujo tratamento iniciou-se com a extração de um dente, que após realização do procedimento, começou a sentir fortes dores, que evoluíram para inchaço, secreção. Seguiu narrando, que após retornar à clinica odontológica, foi orientada a procurar um otorrino, e após consulta com o médico especialista, foi diagnosticado a presença de infecção.

Alega que lhe foram prescritos vários medicamentos controlados, para tratar os efeitos do processo infeccioso, cujo tratamento foi realizado pelo médico otorrino, que procurou a ré, a qual apenas lhe devolveu parte do valor do tratamento contratado.

Ressalta que em razão do procedimento mal realizado teve quadro infeccioso que resultou na ocorrência de “comunicação oroantral”, o que lhe acarretou dores intensas e sofrimento, apenas resolvido por outro especialista.

Diante de tais fatos, ingressou com a demanda inicial, objetivando o ressarcimento dos danos materiais e moral decorrente da falha na prestação do serviço odontológico.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa, réplica, saneado o feito com o deferimento de prova pericial, que restou preclusa, sobreveio sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora no ônus de sucumbência.

Não concordando com o decreto sentencial, recorre a autora para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço odontológico.

Ora, é certo que a clinica odontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC,
independente de comprovação de culpa
.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado.

No caso, a autora reclama pelo ressarcimento dos prejuízos patrimonial e extrapatrimonial, originário da falha na prestação de serviço de odontologia, consubstanciado nas lesões sofridas decorrentes da falha no procedimento de extração de dente.

A valer, o inconformismo prospera.

Deveras, a análise do conjunto probatório coligido aos autos é possível constatar que houve falha na prestação de serviço de odontologia prestado pela clínica-ré, que ocasionou danos físicos à autora, e consequentemente, dano moral, pois teve a funcionalidade da boca prejudicada, após procedimento cirúrgico-dentário para extração de um dente (n. 16),

o que gerou um processo infeccioso, convolando na ocorrência de “comunicação buco-sinusal ou oro-antral”, que se
trata de uma “u
ma complicação que pode ocorrer após a exodontia (extração) de pré-molares e molares superiores. Isso acontece devido à proximidade das raízes com o seio maxilar. A
comunicação
permite acesso da cavidade oral ao seio, fazendo com que a flora bacteriana seja alterada” (extraído da Revista de Odontologia da UNESP:
https://www.revodontolunesp.com.br/article
.)

E a sucessão dos fatos aponta que

no dia 11.03.20, foi realizada a extração do dente, ato seguinte, por consequência de fortes dores no local, a autora buscou socorro a uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA, porque não conseguia contato com a clinica, por conta do período pandêmico, sendo-lhe prescrito Amoxicilina, em razão do processo inflamatório na região.

Em 05.2020, conseguiu retorno, sendo atendida, mas as dores persistiam. Retornou, novamente, em 09.06.20, desta vez, foi examinada por outro cirurgião dentista, ocasião em que foi encaminhada a um médico otorrino.

Dessarte, o relatório do próprio centro odontológico, já apontava a ocorrência de “comunicação buco-sinusal”, como se infere do documento de id n. 226257180 e id n. 22625768.

Em 09.06.20 a autora realizou exames radiológicos, que certificaram a existência de processo infeccioso (id n. 226257181/182).

Após consulta realizada com medico otorrinolaringologista, foi diagnosticada a presença de facialgia, secreção nasal acarretada pela infecção, com consta do relatório médico de id n. 226257186, e após novos exames prescritos pelo médico especialista, fora confirmada a presença de “comunicação oro-antral”, ocasião em que foi lhe indicada nova cirurgia odontológica e diante da resistência da autora por conta de todo o sofrimento vivenciado e por não possuir recursos financeiros, optou-se por um novo tratamento medicamentoso, que, felizmente, resolveu o problema.

Assim é que a
autora buscou uma simples extração dentária, cujas implicações infecciosas bucais ocorridas a partir de então, lhe acarretou outros problemas, os quais apenas foram resolvidos após intervenção médica, vez que a clinica ré foi negligente, seja por não ter adotado as cautelas necessárias no processo pré-cirúrgico, vez que ao que consta não houve qualquer exame radiográfico prévio para extrair o dente, o que poderia ter evitado a

consequente
comunicação
buco-sinusal
,
pois era procedimento necessário para constatar a profundidade da raiz e a possibilidade de perfuração do osso,
seja no pós cirúrgico, ao omitir-se em atender a autora, transferindo a um

médico otorrino.

Logo, é hialina a falha na prestação do serviço de atendimento odontológico, pois a sucessão dos fatos corrobora que a falha
técnica no procedimento de exodontia (extração) ocasionou não só as infecções, mas também a
comunicação
buco-sinusal,
que acarretaram danos à autora, e, por isso, devem ser reparados os prejuízos materiais e morais resultantes do fato do serviço defeituoso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – IMPLANTES DENTÁRIOS- IMPERÍCIA VERIFICADA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERICIA CONCLUSIVA – DANOS MATÉRIAL E MORAIS COMPROVADOS
– RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AO PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Estando demonstrado a imperícia odontológica e a prestação e serviços defeituosa através de pericia conclusiva inclusive com aspecto de lesão estética, correta é a sentença que condena a parte requerida em danos materiais comprovados e nos danos morais, este ultimo o quantum deve ser reduzido para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso em estudo, bem como atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2 – Comprovados os danos materiais, estes devem ser reembolsados com juros e correção monetária, e os juros de mora a partir da citação válida por se tratar de relação contratual”
.(RAC n.

0032236-16.2011.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 04.05.22 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE RESCISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – SERVIÇO OTONDOLÓGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVADA – RESSARCIMENTO DEVIDO –
VALOR REDUZIDO – DANO MATERIAL – NOVO TRATAMENTO DENTÁRIO – DEFERIDO – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE WALTER MARTINS CANTÃO PROVIDO - RECURSO DE DENTECLIN CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS LTDA - ME PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a falha na prestação de serviço, deve a empresa ressarcir os valores efetivamente pagos pelo consumidor, bem como reparar pelo dano moral e ainda suportar os custos com o novo tratamento dentário”
.(RAC n.

0021377-67.2013.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 19.10.21 - negritei)

No que pertine ao dano material, é devido o ressarcimento correspondente ao valor efetivamente desembolsado para cobrir os gastos com o tratamento pra restabelecimento da sua saúde.

Ressalta-se que é irrelevante o fato da apelada não ter se oposto à resolução dos problemas enfrentados pela apelante, inclusive devolvendo parte do valor dispendido, uma vez que não se poderia exigir desta a continuação de um tratamento de saúde, quando não mais reúne confiança na profissional que executou o serviço inicialmente.

O valor da condenação ao ressarcimento dos danos materiais retro mencionados serão fixados em liquidação de sentença, mediante a apresentação dos recibos pagos, atualizando-se monetariamente cada despesa a partir de seu desembolso pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Destarte, quanto ao dano moral, o pedido inicial também deve ser julgado procedente. Como consequência da falha do serviço odontológico prestado, a apelante apresentou recorrentes quadros de infecção resistente, necessitando de longo tratamento com antibióticos, além de um agravamento de sinusopatia, com comunicação buco-sinusal, caracterizada por uma abertura na arcada dentária ligando a boca aos seios nasais,
causando dor e sangramento desnecessários, inchaço e outros sintomas
além de acarretar ansiedade e desassossego que transbordam dos limites do mero aborrecimento, e se inserem na seara do dano moral.

Quanto ao valor da indenização por dano moral,

em que pese inexistirem regras objetivas para a fixação da indenização por danos morais é sabido que o julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-pedagógico, visando desestimular o ofensor a praticar novo ato ilícito, não se descurando, ainda, da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, levando-se em consideração todo os dissabores a que foi submetida a autora, aliado ao pequeno porte da empresa,

entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições das partes e o objetivo reparatório e pedagógico.
A indenização fixada deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO –
Verificada a falha na prestação de serviço odontológico prestado pelas rés, na medida em que realizaram procedimento para colocação de implante na autora durante crise de sinusite, o que não constitui procedimento adequado sem que haja prévio tratamento de controle desta, resultando em agravamento da sinusopatia, longas e reiteradas infecções resistentes e comunicação buco-sinusal, que necessitou de internação e outros procedimentos cirúrgicos, devem as fornecedoras do serviço de odontologia prestado arcar com as despesas médico-odontológicas necessárias ao restabelecimento das condições de saúde da autora, conforme ficar apurado em futura liquidação
– Descabimento da restituição dos valores pagos pelos serviços prestados pelas rés – Ocorrência de dano moral, uma vez que os fatos resultaram em dor, sofrimento e ansiedade que transbordam dos limites do mero aborrecimento – Indenização extrapatrimonial fixada em R$ 15.000,00 – Ação parcialmente procedente – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, nessa parte
. – (...)” (TJSP. RAC n.

1009835-74.2016.8.26.0344, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des Walter Fonseca, J. 14.12.23 – negritei)

Na mesma direção, cito precedente desta Corte, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA – DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado. logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu.

Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil.

A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta majoração”
.(RAC n.

1005114-98.2017.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 22.11.23 – negritei)

Reformada a sentença e julgada parcialmente a ação, observa-se que a apelante decaiu de parte mínima do pedido, de modo que as apeladas deverão arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da parte autora.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024